Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA No 1.313 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado para confirmar a sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: vício no acórdão embargado, no tocante aos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995.
4. O Tema no 1.313 do STJ fixou a seguinte tese: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”.
5. O réu/embargante tem natureza jurídica de autarquia, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Pública distrital, o que atrai a incidência do Tema n.o 1.313 do STJ.
6. Outrossim, o réu foi condenado à obrigação de fazer, consistente no fornecimento de protocolo quimioterápico e imunoterápico, e ao pagamento de danos morais, de forma que o percentual de 10% de honorários advocatícios deve incidir apenas sobre o valor da condenação por danos morais. Precedente: TJDFT, Acórdão no 2023762, 0720803-51.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 16/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, nos termos do item 6.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;Lei no 9.099/1995,art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.313 do STJ; STJ, EAREsp no 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Segunda Seção, j. 27/04/2022.